Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-03.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-03.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.694.251-65 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DAIANE FERREIRA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE – IMÓVEL RURAL – MEDIÇÃO SAZONAL – EXISTÊNCIA DE ACÚMULO DE CONSUMO – FATURAS EMITIDAS PELA MÉDIA DE CONSUMO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –

SENTENÇA MANTIDA – RE
C
URSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
É permitido que a
medição energética, em imóvel rural
, seja realizada de forma
sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado
.

2. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
DAIANE FERREIRA DA SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
2
11081312
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Cível de
Paranatinga

- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Restituição Em Dobro
,
ajuizada
em face de ENERGISA S/A
,

que julgou
im
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Superadotal prolegômenos, tendo em vista a presença de relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e ante a hipossuficiência probatória do consumidor,
defiro
o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo a parte demandada este encargo. Nos termos do art. 3º,caput, do CDC, a concessionária de energia elétrica requeridase amolda a definição de fornecedora, assim como delimitada no§ 2º do mencionado artigo que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Nessa tessitura,é do fornecedor a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (
arts
. 6º, inciso VIII, e 14 do CDC). Assim sendo, cinge-se a controvérsia acerca da (in)existência de consumo de energia elétrica que ensejou as cobranças pela requerida na unidade consumidora da autora. De tal sorte, considerando a inversão do ônus probatório, cabe a requerida à produção de provas a respeito da legitimidade das cobranças efetuadas na unidade consumidora da requerente, mediante a apresentação de documentos comprobatórios pertinentes ao caso em tela. Ressalta-se, no entanto, que a inversão do ônus da prova não desonera a consumidora de comprovação mínima de suas alegações, isto é, a ausência de prova mínima de defeito e/ou falha na prestação de serviço da requerida pode ensejar a improcedência dos pedidos iniciais. No caso em lume, constata-se que a autora é titular da Unidade Consumidora sob nº 6/2787156-5 (ID 62031053) e que esta não se desincumbiu do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do direito.

Assim sendo, o pedido exordial não merece prosperar, pois há acervo probatório suficiente nos autos ratificando a existência de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora, conforme documentos carreados pela requerida no ID 70492539, ID 70492540, ID 70493091, ID 70493093, ID 70493095, ID 112977893, ID 112977894, ID 112977895 e ID 112977896. No mais, depreende-se dos autos que a requerente além de efetuar o pagamento das contas de energia, não apresentou qualquer documento demonstrando a contestação das cobranças na via administrativa e/ou falha na prestação de serviços da requerida. Por tudo isso, é possível concluir que a requerida deu cumprimento ao ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Além disso, a despeito da fraude mencionada, é certo que os documentos juntados pela requerida são idôneos à espécie em discussão, não existindo qualquer indício que revele o contrário. Logo,resta sedimentadaa regularidade/legitimidade do consumo de energia na unidade consumidora da autora,o caminho não pode ser outro senão a
improcedência
dos pedidos contidos na inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condeno
, por fim, aparte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas pela concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
conduta ilícita
praticada pela concessionária

de serviços energéticos.

Da
ilegalidade das cobranças.

Dos danos morais suportados e quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(ID
207878697
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
78
7
8715
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

DAIANE FERREIRA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que a
a
apelante ajuizou a presente A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais c/c
R
estituição em
D
obro
em face da concessionária de serviços energéticos, afirmando à ilegalidade das cobranças, juntando aos autos, faturas de energia de meses anteriores, da
Unidade Consumidora sob nº 6/2787156-5
.

Aduz que em média, seu consumo de energia é
de R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos) mensais,

entretanto, nos meses de

janeiro e abril de 2021, recebeu cobranças nos valores, respectivamente, de R$ 505,42 (quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) e de R$ 469,41 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Afirma que os valores são superfaturados, indevidos e que não teve esse consumo, porém mesmo assim efetuou os pagamentos das contas de energia.

Lado outro, a concessionária de energia, assevera que
houve
o efetivo consumo de energia na unidade consumidora
, de forma que exerceu regular direito na cobrança das faturas, bem como, a

ausência de falha
na prestação dos serviços,
ante a comprovação de que por se tratar de imóvel em zona rural, é lícito a cobrança sazonal.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca
-se
ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.
Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Porém
, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante
as
alegações
da recorrente
, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia
, por força do artigo 373, I do CPC:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso não merece provimento.

Anot
o que
a Unidade Consumidora
6/2787156-5
, residência da
apelante está localizada na Zona Rural do município de Paranatinga/MT,
de
forma que, as leituras no local, são realizadas de forma sazonal.

Ainda nesta senda, analisando o conjunto probatório, percebo que a concessionária de energia elétrica, comprovou que as leituras na Unidade Consumidora da apelante, são realizadas de tal forma, não caracterizando abuso ou excesso de
cobrança.

Outrossim, da análise do conjunto probatório,
analisando o histórico de consumo acostados no ID. 211081290,
vislumbro que a média de consumo
sempre foi superior ao faturado pela média.

Desta forma, a título exemplificativo, consigno que quando faturado pela média, o consumo reduzia, chegando ao importe de consumo de
30; 30; 30; 35; 36 Kwh – julho
à
novembro /2020
, respectivamente. Sendo que, ao contrário ocorria, quando era realizado o registro do efetivo consumo no medidor, sendo que alcançava o patamar
624;538; 758 kWh – janeiro, abril, julho/ 2021
,
respectivamente
.

Destarte, tais fatos,
a meu sentir, inviabiliza o reconhecimento da ilegalidade das cobranças questionadas.

Nesse diapasão,
extrai-se da leitura do
artigo 323 da Resolução 1000/2021 da ANEEL
, a permissão na cobrança.

Senão v
ejamos:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve
observar os seguintes procedimentos: I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e; (...)
”.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA
- ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz.
Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior.
Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais”

(
Ap
7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO
- ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - LEGALIDADE – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Nos casos de Unidade Consumidora de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a realização da leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes.

Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais.

(...)

(N.U 1002461-75.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Com essas considerações,
entendo que a sentença vergastada, deve ser mantida, tendo em vista que, a recorrente
não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo
Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024